Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720765-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LAURO SABACK DA HORA RECORRIDO: ELIZANGELA MOREIRA FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO. 1. Não tendo havido impugnação ao orçamento apresentado pelo perito em momento oportuno, não é possível ao autor, após desistir da perícia deferida pelo magistrado, alegar, na fase recursal, cerceamento de defesa com fundamento nos valores dos honorários periciais. 2. Nos termos do art. 373, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, tendo a parte autora alegado a celebração de contrato locatício, incumbe-lhe o ônus de comprovar a existência do contrato, ainda que de natureza verbal. 3. Apelo não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5°, inciso LV, da Constituição Federal, 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa ao não assegurar ao recorrente o direito de produção de todas as provas legais possíveis, tendo em visa a não minoração do valor atribuído a perícia técnica a qual mostrava-se exorbitante e desproporcional à capacidade financeira do recorrente. Acrescenta que requereu tempestivamente a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da recorrida, os quais foram deferidos pelo juízo de primeira instância, mas não foram realizados, em clara ofensa ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa. Defende, ainda, a ocorrência de erro de julgamento, ao desconsiderar que as assinaturas da recorrida no contrato, na procuração e na declaração de hipossuficiência, são idênticas e autênticas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; b) artigo 422 do Código Civil, sob o argumento de que consta nos autos a prova de que a recorrida, de maneira tácita, reconheceu sua obrigação como locatária do imóvel, o que não foi devidamente valorado pela turma julgadora. Afirma que não há vedação legal quanto à existência de contratos de locação verbal. Aduz ser necessária observância da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 370, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de prova pericial formulado pelo autor foi deferido pelo magistrado a quo, tendo a parte optado por desistir da produção da prova requerida, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Nos termos do art. 495, § 3o, do CPC, “as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95”. Note-se que o autor desistiu da produção da prova pericial por entender exorbitante o valor dos honorários periciais, porém não ofertou impugnação, demonstrando o alegado valor excessivo para realização da perícia. Ou seja, cabia a parte requerente fazer tais objeções quando proposto orçamento pelo perito técnico, porém não o fez (ID no 60003169). Logo, não tendo havido questionamento em momento oportuno, não é possível ao autor, na fase recursal, alegar cerceamento de defesa com fundamento nos valores dos honorários periciais, após ter lhe sido oportunizada a plena produção de provas (Id 64722761). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta violação ao artigo 422 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Com efeito, da análise das provas constantes dos autos, não é possível concluir pela certeza dos fatos alegados. Assim, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus da comprovação da existência da relação locatícia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, mostra-se correta a improcedência dos pedidos” (Id 64722761), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023